Tribunal: TJBA
Processo: 0006437-27.2011.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006437-27.2011.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: ANA CELIA SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO INPC. OBSERVÂNCIA DA VARIAÇÃO DO VALOR DO BEM. MULTA COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança decorrente de contrato de consórcio com alienação fiduciária, condenando a ré ao pagamento de débito atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. A apelante sustenta julgamento extra petita quanto à adoção do INPC e requer a incidência de multa moratória de 2%. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se a adoção do INPC caracteriza julgamento extra petita; (ii) qual o índice aplicável à atualização do débito em contrato de consórcio; e (iii) a possibilidade de incidência de multa compensatória sem demonstração de prejuízo ao grupo. III. Razões de decidir 3. A preliminar de julgamento extra petita confunde-se com o mérito, por envolver a definição do critério de atualização aplicável ao contrato de consórcio. 4. Nos contratos de consórcio, regidos pela Lei nº 11.795/2008 e pelas normas do BACEN, a atualização das parcelas observa a variação do valor do bem objeto do plano, e não índices gerais de inflação, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico do grupo consorcial. 5. A adoção do INPC desconsidera a sistemática contratual pactuada, impondo-se a atualização do débito conforme a variação do preço do bem de referência do consórcio. 6. A multa compensatória prevista no art. 52, § 1º, do CDC não é exigível na hipótese, diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo ao grupo e da vedação à imposição de vantagem exagerada ao fornecedor. 7. A cobrança cumulada da atualização pela variação do bem, juros moratórios e multa compensatória configuraria enriquecimento sem causa da administradora, vedado pelo art. 884 do Código Civil. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a atualização do débito pelo INPC, determinando-se a incidência da variação do valor do bem objeto do consórcio, mantida a sentença nos demais termos. _____ - Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CDC, arts. 6º, IV, 51, IV e § 1º, II e III, 52, § 1º, e 53, § 2º; CC, art. 884; Lei nº 11.795/2008. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0006437-27.2011.8.05.0141, em que é apelante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e apelado(a)s ANA CELIA SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça